Tribunal: TJES
Processo: 5019347-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. REQUISITOS OBJETIVOS. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu o benefício do indulto ao apenado, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, e declarou extinta a pena de outro processo em razão de seu cumprimento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de crime durante o livramento condicional configura falta grave apta a impedir a concessão do indulto, conforme os requisitos do Decreto nº 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto.

4. A prática de novo crime durante o livramento condicional não configura falta grave no âmbito da execução penal, mas sim causa específica de revogação ou suspensão do livramento condicional, regida pelos arts. 86 a 88 do Código Penal e arts. 140 a 145 da Lei de Execução Penal.

5. A distinção entre sanções aplicáveis ao descumprimento das condições do livramento condicional e aquelas previstas para falta grave no regime de execução penal impede que a prática de crime durante o livramento condicional seja utilizada como fundamento para negar o benefício do indulto.

6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais corrobora o entendimento de que o cometimento de crime no livramento condicional não afasta o direito ao indulto, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
7. No caso, o agravado preenche os requisitos do Decreto nº 11.846/2023, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prática de crime durante o livramento condicional não configura falta grave no âmbito da execução penal, sendo regida por regramento próprio e incapaz de obstar a concessão de indulto ou comutação de penas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 6º; Código Penal, arts. 86 a 88; Lei de Execução Penal, arts. 50, 52, 140, 142 e 145.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08/02/2022; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 33682066520248130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 18/11/2024; TJ-SC, Agravo de Execução Penal nº 80008082320248240020, Rel. Sérgio Rizelo, J. 12/11/2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019347-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO BENTO CONCEICAO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. REQUISITOS OBJETIVOS. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu o benefício do indulto ao apenado, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, e declarou extinta a pena de outro processo em razão de seu cumprimento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de crime durante o livramento condicional configura falta grave apta a impedir a concessão do indulto, conforme os requisitos do Decreto nº 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto.

4. A prática de novo crime durante o livramento condicional não configura falta grave no âmbito da execução penal, mas sim causa específica de revogação ou suspensão do livramento condicional, regida pelos arts. 86 a 88 do Código Penal e arts. 140 a 145 da Lei de Execução Penal.

5. A distinção entre sanções aplicáveis ao descumprimento das condições do livramento condicional e aquelas previstas para falta grave no regime de execução penal impede que a prática de crime durante o livramento condicional seja utilizada como fundamento para negar o benefício do indulto.

6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais corrobora o entendimento de que o cometimento de crime no livramento condicional não afasta o direito ao indulto, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
7. No caso, o agravado preenche os requisitos do Decreto nº 11.846/2023, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prática de crime durante o livramento condicional não configura falta grave no âmbito da execução penal, sendo regida por regramento próprio e incapaz de obstar a concessão de indulto ou comutação de penas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 6º; Código Penal, arts. 86 a 88; Lei de Execução Penal, arts. 50, 52, 140, 142 e 145.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08/02/2022; TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 33682066520248130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 18/11/2024; TJ-SC, Agravo de Execução Penal nº 80008082320248240020, Rel. Sérgio Rizelo, J. 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5019347-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO BENTO CONCEIÇÃO

RELATOR
A
: DE
Sª
. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. decisão de mov. 257.2 da Execução Penal nº 0028672-25.2015.8.08.0024 (p. 124/128 de ID 11371299), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que concedeu ao apenado Bruno Bento Conceição o benefício do indulto em relação ao processo nº 0043728-35.2014.8.08.0024, bem como extinguiu a condenação imposta na ação penal nº 0022218-65.2015.8.08.0012 em decorrência do integral cumprimento da pena.

Em suas razões (mov. 262.1 do processo de execução – p. 129/131 ID 11371299), o agravante aduz que não foram satisfeitos os requisitos objetivos para o perdão natalino da penalização por narcotráfico privilegiado, eis que houve o cometimento de falta grave no período de doze meses antecedentes à publicação do Decreto nº 11.846/2023.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 273.1 do processo de execução – p. 133/135 de ID 11371299).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11647624, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Órgão Ministerial de 1º Grau pugna pela revogação do indulto concedido, sob o argumento de que o apenado não preenche os requisitos necessários, visto que supostamente praticou crime doloso (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) quando se encontrava em livramento condicional.

Com efeito, o art. 6º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 preleciona, expressamente, o não cabimento da benesse quando houver falta grave cometida nos doze meses anteriores à sua publicação, devidamente homologada:

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

De fato, observa-se que o agravado, em 25.08.2023, ou seja, durante o gozo de livramento condicional, praticou crime de tráfico de drogas, pelo qual foi, inclusive, condenado posteriormente, consoante se observa dos ID ́s 245.2 e 245.4.

Contudo,
“a prática de novo crime no curso do livramento condicional é causa de revogação do benefício e não do reconhecimento de falta grave, institutos que não se confundem”
(TJ-RO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08116404120248220000, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 09/09/2024).

No que se refere ao livramento condicional, necessário ressaltar que consiste na antecipação provisória da liberdade para quem cumpre pena privativa de liberdade, mas já se aproxima do fim, o que possibilita um retorno progressivo do reeducando ao convívio social, desde que preenchidos determinados requisitos e aceitas certas condições.

Não se encontrando mais preso o reeducando, não se sujeita a nenhum regime prisional, mas sua liberdade submete-se a limites e condições que, se descumpridos, ensejam a suspensão ou revogação do benefício.

Da prática de novo crime no curso do livramento condicional, emanam consequências próprias, estas previstas nos artigos 86 a 88 do Código Penal e nos artigos 140, 142 e 145 da LEP, não havendo que se falar em regressão de regime de cumprimento de pena, tampouco em reconhecimento de falta grave pelo cometimento de crime durante o benefício.

Com isso, é forçoso reconhecer que existem sanções específicas para o cometimento de crime no curso do livramento condicional que, diga-se de passagem, não se confundem com as sanções aplicadas para a hipótese de cometimento de crime durante a execução da pena privativa de liberdade.

Vale ressaltar que a prática de novo crime durante a execução da pena privativa de liberdade pode ensejar o reconhecimento de falta grave (art. 52 da LEP), a interrupção da data-base para os benefícios da execução penal (Súmulas 526 e 534 do STJ), a regressão de regime (art. 118, I, da LEP), a revogação da saída temporária (art. 125 da LEP) e a perda de até um terço dos dias remidos (art. 127 da LEP).

Assim, o descumprimento das condições impostas para o livramento condicional não pode ser invocado para impedir a concessão do indulto, a título de não preenchimento do requisito subjetivo, porque não encontra previsão no art. 50 da Lei de Execuções Penais, o qual elenca de forma taxativa as faltas graves.

Desse juízo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se exige, para o indeferimento do pedido de indulto, que a homologação da falta grave praticada nos doze meses antecedentes à publicação do decreto presidencial tenha ocorrido nesse mesmo lapso.
Precedentes. 2. No caso, não faz jus o recorrente à benesse pleiteada, uma vez que praticada falta disciplinar dentro do prazo previsto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Além disso, não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto’ (HC n. 496.728/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019). 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp nº 1.964.433/MG 2021/0325714-2, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08.02.2022)
- destaquei

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.846/2023. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que concedeu indulto ao apenado nos termos do Decreto 11.846/2023. O órgão ministerial sustenta que o apenado praticou crime durante o livramento condicional, o que impediria a concessão do benefício. II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de crime durante o livramento condicional constitui falta grave apta a impedir a concessão do indulto, conforme os requisitos estabelecidos no Decreto 11.846/2023. III. Razões de decidir
3. A prática de crime durante o livramento condicional não configura falta grave no âmbito da execução penal. 4. Dessa forma, a prática de crime durante o livramento condicional não impede a concessão do indulto. 5. Ademais, o apenado preenche os requisitos para o indulto, visto que a pena relativa ao crime de tráfico de drogas, crime impeditivo, já havia sido integralmente cumprida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A prática de crime durante o livramento condicional não configura falta grave para fins de execução penal, sendo aplicáveis apenas as sanções específicas previstas no Código Penal, sem prejuízo à concessão de indulto ou comuta
çã
o de penas.
" Dispositivos relevantes citados: Decreto n.º 11.846/2023, art. 2º, XIV; CP, arts. 86 e 88; LEP, arts. 140 e 145. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 670.755/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/02/2022; STJ, AgRg no HC 731.257/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 16/09/2022.

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 33682066520248130000, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/11/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 19/11/2024) –
destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE COMUTAÇÃO. RECURSO DO APENADO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE (DECRETO 11.846/23, ART. 6º). LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO DELITO. REGRAMENTO PRÓPRIO ( CP, ARTS. 84 A 88; LEP, ARTS. 140 A 145).
A prática de novo delito no curso de livramento condicional é causa de suspensão e possível revogação deste direito, mas não configura falta grave, de modo que não serve para fazer incidir a vedação à concessão de indulto e comutação prevista no art. 6º do Decreto 11.846/23
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 80008082320248240020, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 12/11/2024, Segunda Câmara Criminal)
- destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - INDULTO N.º 11.846/2023 - DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE DENTRO DO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO - IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO - CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL - APLICAÇÃO DE REGRAMENTO PRÓPRIO - FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. - A prática de falta grave no período de 12 (doze) meses anteriores a publicação do Decreto Presidencial resulta na impossibilidade de concessão da benesse de comutação de pena e do indulto - O Decreto Presidencial não exige que a homologação da falta grave ocorra até a data da publicação do ato normativo. Jurisprudência do STF e do STJ -
A prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem consequências próprias previstas no Código Penal e na Lei de Execu
çõ
es Penais, as quais não se confundem com os consectários legais da falta grave praticada por aquele que está inserto no sistema progressivo de cumprimento de pena
.

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 20017668020248130000 Pouso Alegre 1.0525.18.003267-0/002, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 30/07/2024)
- destaquei

Portanto, tendo em vista que o sentenciado preencheu os requisitos para o deferimento do indulto, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.